Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707124-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0719929-08.2020.8.07.0001), ajuizada por MARCOS PEREIRA DA COSTA, homologou o valor apresentado pelo perito judicial, a título de honorários periciais (R$2.000,00), e considerando que ambas as partes respondem pelo custo da prova e que o autor é beneficiário da justiça gratuita, determinou a intimação da ré para depositar 50% do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 dias (ID 23914478 – Pág. 108). Em suas razões recursais (ID 23914473), a agravante sustenta, em síntese, que não é possível a inversão do ônus da prova, devendo ser observado o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mormente por não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor a demandas que envolvam seguro DPVAT. Argumenta que, sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pelo Estado. Ressalta que foi expedida por este Tribunal a Portaria Conjunta no 101/2016, a qual regulamenta o pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete atuantes em processo civil cuja parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita, que indica como referência de pagamento o valor de R$370,00, devendo ser este o valor dos honorários periciais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, e, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, que seja determinada a redução do valor para R$370,00. No mérito, pede que o presente agravo de instrumento seja provido, para reformar a decisão vergastada e confirmar a liminar. Preparo comprovado (ID 23914474). Relatados, decido. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 23914478 – Pág. 85/87, proferida pelo Juiz a quo em 04/12/2020, promoveu o saneamento do feito e, dentre outras providências, manteve a distribuição ordinária do ônus probatório e determinou de ofício a produção de prova pericial, a qual deve ser custeada por ambas as partes, observando-se que a proporção devida pelo autor deve ser custeada pelo Estado, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Confira-se: (...) O ônus da prova se distribui na forma ordinária, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...) Assim, determino a produção da prova pericial como prova do juízo, a qual será custeada pelas partes, nos termos do art. 95 do NCPC. Nomeio como perito do juízo o Dr. ANDRE LUIS GIUSTI, CPF No 986.882.001-49, regularmente cadastrado neste Tribunal. Preclusa a presente decisão, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar os seus honorários. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuidade, intime-se o Sr. Perito para apresentar proposta de honorários, devendo observar que a cota parte do autor (50%) será paga nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 (JUSTIÇA GRATUITA). Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar 50% do valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão. Realizado o depósito pelo requerido, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. I. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. Formulado pedido de chamamento do feito à ordem pela ré, o Juízo de origem ratificou a primeira decisão. Veja-se o teor do segundo decisum (ID 23914478 – Pág. 95): Indefiro o pedido apresentado pelo requerido (ID n. 78926887). É importante registrar que para o julgamento da demanda é necessária a realização da perícia médica para dirimir o grau de invalidez do autor. Nos termos do art. 95, do CPC, a remuneração do perito será rateada entre as partes quando determinada de ofício. Indefiro, ainda, a realização de perícia por “Junta Médica do Poder Judiciário” ou pelo IML porque não há estrutura no TJDFT ou na Policia Civil para tal objetivo. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 78453044, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar os seus honorários. Intime-se. Depois de o perito ter apresentado proposta de honorários periciais no valor de R$2.000,00 (ID 23914478 – Pág. 98), a ré novamente questionou a distribuição da responsabilidade pelo custeio da prova e se insurgiu acerca do valor da perícia (ID 23914478 – Pág. 104/105), o que foi indeferido pela decisão agravada (ID 23914478 – Pág. 108): Sem razão a parte requerida – ID. 83188302. A perícia foi determinada de ofício, conforme ID. 78453044, assim, nos termos do art. 95 do CPC, haverá o rateio por ambas as partes, veja-se: art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A empresa ré impugna o valor elevado dos honorários periciais, no entanto, não traz aos autos qualquer justificativa hábil a embasar sua insurgência, motivo pelo qual sua irresignação é desprovida de fundamento. Ademais, tendo em vista a complexidade e especialidade exigidas pela natureza da perícia, homologo o valor apresentado pelo perito judicial, a título de honorários periciais (R$ 2.000,00 - ID. 82658311), devendo ser observados os termos e limites estabelecidos pela Portaria Conjunta no 53/2011 e regulamentos. Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, fica a ré intimada a depositar 50% do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela autora. Feito, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 78453044. Feitos esses esclarecimentos, percebe-se que o recurso viola o princípio da dialeticidade em relação ao tópico em que impugna a suposta inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, porquanto nem a decisão recorrida, nem as anteriores trataram desse tema. Conforme se verifica da decisão que promoveu o saneamento do feito, não houve inversão do ônus da prova, mas distribuição ordinária desse ônus. Assim, o recurso não pode ser conhecido neste tópico, por sequer existir interesse recursal. O recurso também é inadmissível na parte em que busca que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada e, subsidiariamente, que o Estado assuma as despesas periciais. O rateio dos honorários periciais foi determinado na decisão que promoveu o saneamento do processo, prolatada em 04/12/2020, tendo sido estabelecido que a parte devida pelo autor seria custeada pelo Estado, observando-se a Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT. Portanto, além da intempestividade, os referidos temas estão preclusos. Frise-se que o mero pedido de reconsideração não possui o condão de dilatar ou suspender o prazo recursal, nos termos da firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1275515, 07126480420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020) (g.n.) Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal no tocante aos seguintes pontos: inversão do ônus da prova; custeio da perícia pelo agravado ou pelo Estado. PEDIDO LIMINAR Quanto ao tópico remanescente (redução dos honorários periciais), numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O valor de R$2.000,00 é condizente com a complexidade da prova, que envolve a verificação da existência de lesão em decorrência de acidente de trânsito e da sua extensão. Além do mais, a agravante não apresentou qualquer fundamento concreto que indique a desproporcionalidade do valor indicado pelo perito. Por outro lado, a recorrente deverá arcar apenas com metade do custo da perícia, ou seja, R$1.000,00, tendo em vista que a outra parte será custeada pelo Estado. Frise-se que o valor utilizado como teto das perícias custeadas pelo Poder Público se aplica apenas ao valor que cabe à parte beneficiária da justiça gratuita, não podendo a ré/agravante se valer desse limite para reduzir o valor que é da sua responsabilidade. Por consequência, o provimento do recurso não é provável. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos legais, deve ser indeferido o pedido liminar. . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso na parte em que a agravante se insurge contra suposta inversão do ônus da prova e na parte em que pede que o custeio da perícia seja atribuído ao agravado ou ao Estado, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator